Tribunal: TJDFT
Processo: 0021562-60.2014.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA POR DUAS VEZES, RESISTÊNCIA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIABILIZADA. EMBRIAGUEZ E NERVOSISMO QUE NÃO INVIABILIZAM A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. FOLHA DE ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal.

2. Restou demonstrado pela prova testemunhal e pericial, que o acusado ameaçou a funcionária da panificadora de morte. Após a chegada da guarnição policial, o acusado, consciente e voluntariamente, ameaçou de morte um dos policiais, que estava cumprindo o seu dever funcional, proferindo ainda xingamentos contra ele, depois resistiu à abordagem policial e agrediu fisicamente o policial, ocasionando-lhe lesões corporais.

3. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração dos crimes de ameaça e desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.

4. O artigo 44, § 3o, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ao reincidente não específico, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, não sendo o caso dos autos, em que o acusado é reincidente específico e ostenta extensa folha de antecedentes, o que justifica o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e improvido.